Tribunal: TJMT
Processo: 1026914-30.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026914-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSITA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 277.379.771-04 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do acúmulo de consumo referente aos meses de setembro e outubro/2023, declarar a nulidade dos valores faturados nos meses de novembro e dezembro/2023, anular o TOI nº 160581560, determinar a revisão das faturas com base na média de consumo e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é legítima a cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária de energia elétrica; e (
ii
) se a situação narrada configura dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica somente é legítima quando o procedimento de aferição da irregularidade observa o regramento estabelecido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em análise.

4. Incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a legitimidade da recuperação de consumo, mediante apresentação de documentos técnicos de aferição, conforme preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, não se aplicando a Súmula 385 do STJ quando a restrição decorrente da cobrança objeto da ação é a mais antiga.

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é indevida quando a concessionária não comprova a regularidade do procedimento administrativo de aferição da irregularidade, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, cabendo-lhe o ônus probatório por possuir melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de cobrança irregular de recuperação de consumo de energia elétrica gera dano moral
in
re

ipsa
, não se aplicando a Súmula 385 do STJ quando a restrição objeto da ação é a mais antiga registrada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95;
Arts
. 590 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1026914-30.2025.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ELSITA FERNANDES DE SOUSA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELSITA FERNANDES DE SOUSA
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.
Noticiou que: a) é consumidora de energia elétrica, cadastrada sob a unidade consumidora nº 3341459-0; b) seu consumo médio mensal sempre esteve entre R$ 379,00 e R$ 411,00; c) a partir de junho/2023, as faturas apresentaram valores excessivamente elevados, culminando em cobranças de R$ 1.581,50 (novembro de 2023) e R$ 1.482,63 (dezembro de 2023), baseadas em suposto consumo a recuperar; d) registrou reclamações formais junto à reclamada, que reconheceu ter havido faturamento por média nos meses de setembro e outubro/2023, gerando acúmulo em novembro; e) em 9/2/2024, a reclamada retirou o medidor de energia de sua residência sem substituí-lo; f) após 25 dias sem energia elétrica, precisou solicitar nova unidade consumidora em nome de seu genro. Requereu a declaração de inexistência das faturas cobradas indevidamente, anulação do TOI nº 160581560 e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) houve vício no procedimento administrativo, pois não consta dos autos que a comunicação ao consumidor acerca dos motivos que levaram ao impedimento da leitura do medidor; b) os valores faturados nos meses de novembro e dezembro/2023 superam de forma abrupta e injustificada a média anterior, sem justificativa plausível; c) a concessionária não produziu provas que comprovem a legitimidade da recuperação de consumo, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente; d) os documentos apresentados pela concessionária revelam-se unilaterais, desprovidos de comprovação técnica idônea; e) a ocorrência de reclamação administrativa e a necessidade de judicialização da demanda perfectibiliza a ocorrência de danos morais. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar a nulidade do acúmulo de consumo referente aos meses de setembro e outubro/2023; b) declarar a nulidade dos valores faturados nos meses de novembro e dezembro/2023 bem como a nulidade do TOI nº 160581560; c) determinar a revisão das faturas com base na média de consumo; d) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) não há qualquer ilegalidade na cobrança realizada, uma vez que nos meses de setembro e outubro/2023 foram realizados faturamentos pela média, resultando no acúmulo do consumo para o mês subsequente, conforme previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; b) em inspeção realizada em 20/8/2024, verificou-se que havia ligação direta sem medidor, o que fazia com que parte do consumo não fosse devidamente registrado; c) a existência de irregularidade na medição de energia vicia o histórico de consumo da UC, não podendo ser usado como base para revisão de débitos; d) não promoveu a suspensão do serviço na unidade consumidora em questão, tampouco inseriu os dados da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito; e) a mera emissão e envio das faturas reclamadas não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.
Na ocasião, a parte reclamante pugnou pela majoração do
quantum
indenizatório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo (ID 300705374/PJe2), impugnada expressamente pela parte reclamante.

Com base no conjunto fático probatório, verifica-se que a concessionária reclamada não produziu provas que comprovem a legitimidade da recuperação de consumo, pois não apresentou os documentos técnicos de aferição.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Ademais, o termo de ocorrência apresentado com a petição inicial está ilegível (ID 300705398/PJe2) e foi especificamente impugnado pela parte reclamante, não sendo possível verificar a regularidade do procedimento administrativo.

Portanto, havendo cobrança excessiva e diante da insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Desta forma, conclui-se que a cobrança é indevida, caracterizando conduta ilícita.

Dano moral.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Com base no extrato juntado no ID 300705880
/
PJe2
, verifica-se que a parte reclamante teve seus dados negativados em razão da cobrança contestada nos autos (R$ 1.581,50)
, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215/PJe2, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Ressalte-se que a restrição decorrente da cobrança objeto desta ação é a mais antiga, motivo pelo qual não se aplica o entendimento firmado através da Súmula 385 do STJ.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025